Tribunal: TJBA
Processo: 8103137-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8103137-38.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DO RAMO DA PAIXAO Advogado(s): CAROLINE SAMPAIO RIBEIRO VILELA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por empregada de empresa rural contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário (espécie B91), e, sucessivamente, de concessão de auxílio-acidente, diante da conclusão pericial pela inexistência de incapacidade laborativa. A autora, empregada no cultivo de fumo, alegou ser portadora de doenças ortopédicas crônicas e irreversíveis, com apresentação de documentos médicos particulares. O Juízo de origem concluiu pela aptidão da autora ao trabalho e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, à luz das alegadas enfermidades da autora; (ii) estabelecer se é devida a concessão do auxílio-acidente diante da suposta existência de sequela laboral permanente. III. RAZÕES DE DECIDIR O benefício de auxílio-doença acidentário exige a demonstração de incapacidade laborativa temporária, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/1991, o que não foi comprovado nos autos. A perícia judicial concluiu que a autora se encontra apta para suas atividades laborativas habituais, não havendo sinais clínicos de incapacidade. Para o auxílio-acidente, é imprescindível a existência de sequela permanente que reduza a capacidade de trabalho do segurado (art. 86 da Lei nº 8.213/1991). O laudo pericial foi categórico ao afastar a existência de redução funcional ou limitação parcial da capacidade laboral da autora. A documentação médica particular apresentada não se sobrepõe à prova técnica realizada por perito judicial, cujo conteúdo goza de imparcialidade e detalhamento técnico e não evidenciou nexo entre as patologias apresentadas e qualquer comprometimento funcional permanente. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.108.298/SC), firmou entendimento de que o auxílio-acidente exige comprovação de efetiva redução da capacidade laboral decorrente de acidente, o que não se verifica no caso em exame. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O restabelecimento de auxílio-doença acidentário exige a comprovação de incapacidade laborativa atual, o que não se constata quando a perícia judicial conclui pela aptidão do segurado. A concessão de auxílio-acidente depende da existência de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual, não sendo suficiente a mera presença de moléstia sem repercussão funcional. Laudo pericial judicial, realizado por profissional imparcial e técnico, prevalece sobre documentos médicos particulares quando bem fundamentado e conclusivo. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 86; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.108.298/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, j. 06.08.2010 (tema repetitivo). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8103137-38.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA DO RAMO DA PAIXAO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça